Tribunal: TJDFT
Processo: 0733005-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733005-88.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AILTON BRUNO COSTA LOIOLA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 58799849, a apelante requer a reconsideração do v. acórdão, alegando erro in procedendo, uma vez que não haveria sido levado em consideração o novo endereço informado para cumprimento da diligência na instância de origem. Não lhe assiste razão. Ao contrário do alegado, constou claramente no v. acórdão que “o endereço indicado na inicial (QNP 17 CONJUNTO B 33 CEILÂNDIA NORTE (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72241-702) foi diligenciado, e, no local, o Oficial de Justiça foi informado de que o réu é desconhecido no local, motivo pelo qual foi intimado a fornecer outro endereço” Ademais, eventual insurgência da apelante deveria ter sido deduzida pela via recursal adequada, eis que não se admite pedido de reconsideração em face de acórdão. Considerando que o recurso de apelação já foi julgado (ID 57928435), nada mais há prover nos presentes autos. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. juízo de origem. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora